Tribunal: TJDFT
Processo: 0737203-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE SALARIAL. PLANO COLLOR. LEI DISTRITAL 38/89. BASE DE CÁLCULO. MARÇO DE 1990. VENCIMENTO À ÉPOCA DA LESÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. COMPENSAÇÃO. REAJUSTE POSTERIOR. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA
1. A base de cálculo do percentual de 84,32% deve recair sobre o vencimento percebido à época da lesão e não na atual remuneração do servidor, porquanto a perda aquisitiva da moeda ocorreu naquela ocasião sem a incidência do correto índice inflacionário.
2. O reajuste referente ao Plano Collor é devido até 23.7.1990, pois a Lei Distrital 117/90 revogou a Lei Distrital 38/89.
3. É razoável dessumir que a Administração, quando concede reajuste específico a determinadas carreiras, já está cumprindo totalmente, ou em parte, a obrigação referente ao reajuste salarial, havendo, desse modo, a necessidade de compensação, sob pena de enriquecimento indevido do servidor.
4. Não há que se falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada, visto que o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça relativizou os efeitos da coisa julgada ao considerar o julgamento da Reclamação n. 2.627/DF, com fundamento na transcendência das decisões do Supremo Tribunal Federal e sua eficácia expansiva em questões baseadas nos mesmos fatos, para aplicação em outros processos semelhantes.
5. Recurso não provido.